Tribunal: TJES
Processo: 5008291-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008291-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLAN MONTEIRO NETO
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008291-57.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ALLAN MONTEIRO NETO

RECORRIDO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALLAN MONTEIRO NETO em face da sentença (ID 12964710) que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repetição de indébito e indenização por danos morais. A pretensão inicial visava à declaração de nulidade das cobranças de "Registro de contrato", "Seguro" e "Tarifa de avaliação de bem", inseridas em contrato de financiamento de veículo firmado com a instituição financeira recorrida.

A sentença entendeu pela legalidade das tarifas de registro e avaliação, com base na comprovação da prestação dos serviços, e afastou a alegação de venda casada quanto ao seguro, por ter sido contratado em documento apartado e de forma opcional.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera a tese de abusividade das cobranças, alega a má-fé da recorrida e pugna pela reforma integral do julgado para condenar a instituição financeira à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

É o breve relatório

Presentes os pressupostos de admissibilidade, e uma vez deferida a gratuidade de justiça ao recorrente (ID 16882239), conheço do recurso.

A controvérsia central reside na análise da legalidade das cobranças relativas à Tarifa de Avaliação de Bem (R$ 239,00), Despesa de Registro de Contrato (R$ 364,59) e Seguro Prestamista (R$ 770,00), previstas no contrato de financiamento de veículo.

No que tange à
Tarifa de Avaliação do Bem
e ao
Registro de Contrato
, a validade de suas cobranças está condicionada à efetiva prestação dos serviços correspondentes e à ausência de onerosidade excessiva. No caso concreto, a instituição financeira recorrida demonstrou a realização dos serviços ao juntar o Termo de Avaliação de Veículo (ID 12964705) e a consulta ao Sistema Nacional de Gravames (ID 12964706), que comprova a efetivação do registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito. Desse modo, comprovada a contraprestação, as cobranças são legítimas e a sentença de improcedência, neste ponto, deve ser mantida.

Quanto ao
Seguro Prestamista
, a ilegalidade de sua cobrança se configura quando há imposição ao consumidor, caracterizando venda casada. Da análise dos autos, verifica-se que a contratação do seguro ocorreu por meio de uma "Proposta de Adesão" (ID 12964704), documento apartado do contrato de financiamento, que contém a assinatura eletrônica do recorrente e dispõe de forma clara sobre a opcionalidade da contratação (cláusula 12), o direito de arrependimento (cláusula 7) e a possibilidade de cancelamento a qualquer tempo (cláusula 9). Não há, portanto, indícios de vício de consentimento ou de obrigatoriedade na adesão ao seguro como condição para a obtenção do crédito. Assim, a cobrança se mostra regular.

Afastada a ilegalidade das cobranças, não há que se falar em repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro. Pela mesma razão, inexiste ato ilícito praticado pela recorrida que enseje o dever de indenizar por danos morais, cujo pleito resta prejudicado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)